Tribunal: TJDFT
Processo: 0008260-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008260-56.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70833105 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referentes aos créditos de OSENILDA SANTOS MARTINS, OSLEIDE CONCEIÇÃO ALVES ARANTES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (Honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 72113000, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de OSENILDA SANTOS MARTINS, OSLEIDE CONCEIÇÃO ALVES ARANTES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (Honorários Contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 63563909). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 03 de junho de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR